Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCLUSÃO. PRAZO RAZOÁVEL. DEMORA INJUSTIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MORAIS. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 49 da Lei n.o 9784/99, “concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
2. Concluída a instrução do processo administrativo de concessão de aposentadoria voluntária, que é ato administrativo complexo, em prazo razoável, não há que se falar em inércia ou desídia da Administração na condução do processo administrativo.
3. Ausente demora injustificada na concessão de aposentadora do servidor público, descabe responsabilidade civil do Estado com base em culpa anônima, pois o serviço não foi prestado de forma ineficiente, inadequada ou sem a devida qualidade.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço público ou qualquer conduta ilícita a ser imputada à Administração, inexistem danos materiais e morais indenizáveis, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.
5. Recurso conhecido e desprovido.